Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-72.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705440-72.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ELEN CRISTIAN DE CARVALHO TEIXEIRA RECORRIDO: ELEN CRISTIAN DE CARVALHO TEIXEIRA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Em face da manifestação de ID 76625341, intime-se ELEN CRISTIAN DE CARVALHO TEIXEIRA a requerer o que entender de direito no prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito